Tribunal: STF
Processo: RE 608887
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.